Tribunal: TJDFT
Processo: 0738353-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0738353-33.2022.8.07.0000 Impetrante Marcia Gomes dos Reis Impetrado Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marcia Gomes dos Reis contra suposta omissão imputada ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Afirma a impetrante, inicialmente, não ter meios econômicos para custear as despesas do presente processo, razão pela qual pede a concessão da gratuidade de justiça. Aduz, ainda, ser portadora de doença grave e ter direito à tramitação processual prioritária, conforme previsto na Lei 12.008/19. Narra ter sido diagnosticada, em 26/8/2019, com Carcinoma Epidermoide invasivo (câncer no colo uterino) e desde então “vem lutando para ter o tratamento adequado pela rede pública de saúde do Distrito Federal, o que é difícil eis que o ente federado não fornece os procedimentos que a impetrante tanto necessita”. Aduz ter sido novamente diagnosticada, no mês 12/2021, com Recidiva Linfonodal e seu médico indicou realização de “sessões de quimioterapia, que não estão sendo satisfatórias”, o que determinou a solicitação de continuidade do tratamento “com a realização de radiocirurgia da lesão expansiva no paramétrio esquerdo”, mas referido “procedimento não é fornecido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal”. Ressalta a solicitação do aludido “tratamento pelo SUS – Sistema único de Saúde através da rede particular, porém até o momento a impetrante não o teve realizado”. Assinala considerações sobre o direito à saúde previsto no art. 6o e no art. 196 da Constituição Federal e salienta que essa, “ao garantir assistência à saúde para todos, vincula o poder público na consecução e prestação dessas ações e serviços”. Diz que “os laudos e demais documentos médicos juntado aos autos, bem como os exames realizados, comprovam claramente que a impetrante precisa realizar COM URGÊNCIA a radiocirurgia da lesão expansiva no paramétrio esquerdo, com risco de morte caso não seja realizada”. Alega estar em estado debilitado e não mais poder esperar pela demora na realização do procedimento. Sustenta a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos necessários à concessão da medida liminar. Ao final, requer: a) Seja concedida a prioridade de tramitação desta demanda, por se tratar de mandado de segurança e por ser a impetrante portadora de doença grave conforme se verifica em documentação anexa; b) A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei no 1060/50, diante da declaração de hipossuficiência; c) Seja concedida, inaudita altera parts, a MEDIDA LIMINAR PLEITEADA, para compelir o Distrito Federal, representado pelo Governador fornecer COM URGÊNCIA, o tratamento de radiocirurgia da lesão expansiva no paramétrio esquerdo na impetrante, sob pena de não cumprindo a decisão, incidir na prática de crime de desobediência (art. 330, CP) e ao pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil). d) Seja expedido ordem para que as autoridades coatoras IMEDIATAMENTE e de MODO URGENTE, a partir da intimação da decisão que conceda a liminar para fornecer COM URGÊNCIA, o tratamento de radiocirurgia da lesão expansiva no paramétrio esquerdo na impetrante, sob pena de não cumprindo a decisão, incidir na prática de crime de desobediência (art. 330, CP) e ao pagamento de multa diária no valor de (dez mil). de R$ 10.000,00 (dez mil). e) Que ao final, após a manifestação do ilustre representante do Ministério Público, seja confirmada a liminar pleiteada, JULGANDO PROCEDENTE , para que seja concedida, em caráter definitivo, a segurança pleiteada nos mesmos termos da liminar concedida; (...) Sem pagamento de custas em razão do pedido de gratuidade de justiça. No despacho de Id 41346363, determinei a emenda à inicial para correta indicação da autoridade administrativa que deve figurar no polo passivo do mandado de segurança e para comprovar a alegada hipossuficiência. Em cumprimento, a impetrante apresentou a petição de Id 41403994 e documentos de Ids 41405415 e 41405416. É o relato do necessário. Decido. 1. Do pedido de gratuidade de justiça O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, III. A declaração pessoal firmada pela parte recorrente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. No caso, tenho que os documentos de Ids 41405415 e 41405416 demonstram a hipossuficiência declarada na petição de Id 41219644, porquanto evidenciado que a impetrante aufere renda mensal proveniente de auxílio doença previdenciário de aproximadamente um salário mínimo. Por tais razões, defiro a gratuidade de justiça requerida pela impetrante. 2. Da tramitação prioritária do processo O art. 1.048, I e § 4o, do CPC assegura a prioridade na tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, de procedimento judicial em que figure como parte ou interessado pessoa portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, e preceitua que a tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deve ser imediatamente concedida diante da prova da condição do beneficiário. A impetrante comprova ser portadora de neoplasia maligna (carcinoma epidermoide invasivo) nos documentos de Ids 41219645, 41219646, 41219647, 41219648 e 41219649. Portanto, ela tem direito à prioridade na tramitação do mandado de segurança. Apesar de não depender de prévio deferimento judicial, mas em atenção ao requerimento formulado na petição inicial do mandado de segurança, impõe-se o deferimento para lhe assegura o benefício pleiteado. 3. Da legitimidade passiva do Secretário de Saúde Segundo a previsão do art. 5o, LXIX, da CF, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua que se concederá mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A legitimidade passiva, no mandado de segurança, é atribuída à autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, qualquer que seja a categoria e as funções exercidas, responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. O art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009 define literalmente autoridade impetrada como aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. O art. 9o, II, da Lei 8.080, de 19/9/1990, estabelece exercer a Secretaria de Saúde a direção do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Distrito Federal. Entendo não ser essa disposição legal suficiente para imputar ao Secretário de Saúde do DF, como dirigente desse órgão, a responsabilidade por suposta omissão considerada ilegal consistente em não haver autorizado a realização do procedimento médico pretendido pela impetrante como medida no tratamento da doença diagnosticada. A Secretaria de Saúde se constitui em órgão autônomo descentralizado em diversas unidades, atribuída a cada uma delas parcela das atribuições que lhe são cometidas. A direção da Secretaria de Saúde não possibilita inferir deter o Secretário de Saúde atribuição direta e imediata para determinar a inclusão, transferência, exclusão ou suspensão de procedimento médico em usuário em atendimento na rede pública distrital de saúde. Trata-se de ato complexo deflagrado pela solicitação do médico assistente e autorizado pela autoridade com atribuição para gestão desses procedimentos na unidade hospitalar em que o procedimento cirúrgico indicado será realizado. Apesar do entendimento pessoal desta signatária, contrário ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde do DF como responsável direto e imediato para responder por suposta omissão ilegal em autorizar a cirurgia pretendida pelo impetrante, por compreender não lhe incumbir precipuamente tal atribuição, compreensão essa que se encontra afinada com acórdãos isolados da 2a Câmara Cível de relatoria do e. Des. James Eduardo Moraes Oliveira[1], verifico, na jurisprudência das duas Câmaras Cíveis deste e. Tribunal de Justiça, haver julgados consonantes com reconhecimento da legitimidade passiva da referida autoridade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se lhe atribui omissão no âmbito da execução concreta de serviços públicos prestados pela rede de saúde pública distrital. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDA DE CÂNCER. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE RADIOCIRUGIA. URGÊNCIA COMPROVADA. LIMINAR CONCEDIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. É pacífico o entendimento desta Corte sobre a legitimidade passiva do Secretário de Saúde do Distrito Federal nos mandados de segurança que envolvam fornecimento de medicamento ou de tratamento médico no âmbito da rede pública distrital, uma vez que aludida autoridade possui função de gestor do sistema de saúde pública do Distrito Federal. Rejeita-se a preliminar. (...) (Acórdão 1391569, 07276845220218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aos tribunais compete uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, consoante a disposição do art. 926, caput, do CPC. Por esse motivo, mister prestigiar a jurisprudência predominante e praticamente pacífica no âmbito das Câmaras Cíveis deste e. Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade passiva do Secretário de Saúde do Distrito Federal para responder, em mandado de segurança, por suposta omissão considerada ilegal a ele imputada em relação à execução de serviços médico-hospitalares no âmbito da rede pública distrital de saúde. Admitido como autoridade impetrada o Secretário de Saúde do Distrito Federal, verifico competir às Câmaras Cíveis o processo e julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato imputável à referida autoridade pública, nos termos do art. 21, II, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. 3. Do pedido liminar Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, é possível ao magistrado, ao despachar a inicial, suspender o ato impugnado, se houver fundamento relevante e do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Importa, portanto, para concessão de medida liminar em mandado que, além da inequívoca demonstração do direito líquido e certo, se façam presentes os requisitos atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. No presente caso, a impetrante pretende obter provimento judicial que liminarmente determine ao “Distrito Federal, representado pelo Governador fornecer COM URGÊNCIA, o tratamento de radiocirurgia da lesão expansiva no paramétrio esquerdo (...), sob pena de não cumprindo a decisão, incidir na prática de crime de desobediência (art. 330, CP) e ao pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil)”, com a concessão da segurança no mérito, para confirmação da tutela de urgência. Pois bem, a despeito das razões apresentadas no presente mandamus e da gravidade dos fatos narrados, não vejo atendidas no caso concreto as exigências legais necessárias ao deferimento da tutela liminar postulada. Deferir o pedido liminar postulado iria de encontro ao comando normativo posto no art. 1°, § 3o, da Lei 8.437/92, o qual, dispondo sobre a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, sem ofensa a preceitos constitucionais, positiva restrição ao deferimento liminar de providência de antecipação provisória da satisfação do direito material dito lesado ou ameaçado de lesão, a saber: “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. De fato, a necessidade de controle da razoabilidade de leis restritivas ao poder cautelar do juiz decorre do reconhecimento de que constitucionalmente admissível o estabelecimento pelo legislador de condições e limitações ao exercício da jurisdição, sob o enfoque da função preventiva, contra a ameaça a direito. Resulta daí o especial tratamento legislativo conferido ao poder cautelar deferido aos juízes quando a lide envolver interesse público. No caso, não parece desarrazoado, tampouco desproporcional, antes que efetivado o contraditório e a ampla defesa, a vedação legal à entrega provisória e antecipada do pedido quando manifesto o interesse público existente na preservação do princípio de supremacia da atividade administrativa, notadamente no que diz respeito à ordem de realização de procedimentos médicos na rede pública de saúde. Nesse contexto, tenho por não evidenciado o fumus boni iuris necessário para concessão da medida liminar. Ademais, concretamente, sem desconsiderar o estado de saúde da impetrante retratada nos documentos por ela juntados com a inicial do writ e a possível urgência do procedimento médico indicado por seu médico assistente, somente após as informações prestadas pela autoridade impetrada será possível melhor avaliar quais providências podem ser tomadas para imediata realização do tratamento, bem como aferir se realmente não está disponibilizado na rede pública de saúde. Quanto ao periculum in mora, ressalto que, malgrado a constatação de possível urgência na realização do tratamento médico, a não verificação cumulativa dos requisitos estabelecidos pelo art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, o indeferimento da liminar é providência inevitável. A propósito, trago à colação os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. 1. Ao Poder Judiciário é vedado a intervenção no mérito do ato administrativo, ficando sua análise adstrita à legalidade, motivação, razoabilidade, moralidade e segurança jurídica. 2. O perigo de dano foi considerado inverso, quer dizer, em desfavor da Administração Pública, considerando-se a ausência de prova inequívoca contra o ato administrativo questionado. 3. Ausentes os requisitos legais, o que culminou no indeferimento do pedido liminar (art. 7o, III, Lei no 12.016/09). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1154405, 07129925320188070000, Relator: SILVA LEMOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Regimental contra decisão do Relator que nega liminar em Mandado de Segurança, por ausência dos requisitos para a concessão da medida, impetrado contra ato judicial consistente em mandar expedir mandado de averbação em registro de nascimento por força de ação desconstitutiva de maternidade transitada em julgado. 2. Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, dentro do rito da ação mandamental, é possível a concessão de medida de natureza liminar, que suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Do mesmo modo, também é cabível mandado de segurança contra ato judicial que provoque ofensa a direito líquido e certo e quando não houver nas leis processuais recurso previsto com efeito suspensivo. 3. No caso em julgamento, não se evidencia verossimilhança na tese apresentada pelo agravante, na medida em que, a princípio, não é exclusivo das partes o direito de averbação da sentença negatória de maternidade. 4. A liminar em sede de Mandado de Segurança exige a presença simultânea de dois requisitos, quais sejam: a relevância das alegações a respeito do direito tutelado e a demonstração do perigo na demora do provimento jurisdicional. Sem esses requisitos, não há razão para a concessão da liminar. 4.1 Nessa trilha de entendimento, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça. "A liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância do direito e perigo na demora. Faltando qualquer destes requisitos, merece indeferimento o pedido liminar. Agravo regimental a que se nega provimento. (Acórdão n. 528296, 20110020118726MSG, Relator Mario Machado, Conselho Especial, DJ 22/08/2011 p. 36). 4.2 "Ora, sabe-se que para a concessão de liminar na seara de procedimento cautelar, basta tão somente a constatação da razoabilidade do direito invocado e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança, ao contrário, exige a relevância do fundamento como motivo para a suspensão imediata do ato - numa escala de valor superior à mera razoabilidade da argumentação - e que se vislumbre ser ineficaz a medida caso deferida em momento posterior (Colares, Mantovani. Mandado de Segurança, Dialética, 2002, p. 147). 5. Agravo Regimental desprovido. (Acórdão 586628, 20110020161630MSG, Relator: JOÃO EGMONT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/5/2012, publicado no DJE: 16/5/2012. Pág.: 54) Destarte, incabível na hipótese a concessão do pedido liminar, porquanto não vislumbrada a ocorrência dos requisitos autorizadores da medida excepcional vindicada. À vista do exposto: i) DEFIRO a gratuidade de justiça à impetrante; ii) DEFIRO a tramitação prioritária do processo, por ser a impetrante portadora de neoplasia maligna; e iii) INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes, conforme art. 7, I, da Lei 12.016/09. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Encaminhem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/09. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Acórdão 963116, 20160020138410MSG, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2016, publicado no DJE: 1/9/2016. Pág.: 120/122.